Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por Jucélia José de Andrade Yamada. A ação impugnou a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 128150 e o débito de R$ 62.444,02. A autora alegou ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, tendo em vista o descumprimento às regras previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se houve irregularidade no procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa impugnada pela autora, devendo-se perquirir se a inspeção técnica realizada pela concessionária ré obedeceu às regras previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento administrativo, ao não garantir a comunicação adequada à consumidora sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), nos moldes do art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A concessionária não comprovou o envio da cópia do TOI à autora dentro do prazo legal de 15 dias, obstando que a consumidora titular da unidade - que não acompanhou pessoalmente a inspeção realizada - pudesse solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor.
5. A desconformidade do processo administrativo no tocante às regras estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 torna impositivo o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e, por conseguinte, da cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo empreendida pela ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O envio da cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ao consumidor, com as informações previstas no art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, é requisito indispensável para a validade do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1835713, 07083466720238070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024.